Tribunal: STF
Processo: RE 1442551
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 28.6.2023, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. 37).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.7.2023, a União opõe, em 9.8.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 40).



    Alega que “a respeitável decisão ora embargada deixou de se manifestar sobre a inversão do ônus da sucumbência decorrente do provimento do recurso extraordinário da União no âmbito dessa Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 39).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “que se delibere no sentido da inversão do ônus sucumbencial, sanando-se, assim, a omissão ora explicitada” (fl. 2, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos: ”a União é sucumbente e deverá pagar honorários de advogado de sucumbência à parte autora conforme critérios estabelecidos pelo Juízo de origem” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Este Supremo Tribunal julgou ser acolhível a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais quando o recurso extraordinário for provido e houver fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à inversão dos honorários de sucumbência.



    4. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para inverter os honorários sucumbenciais fixados na origem e determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora